Tribunal: CARF
Processo: 10650.725484/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.725484/2019-11
ACÓRDÃO
2001-007.844 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CARLOS ALBERTO BARCELOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTOS. VÍCIOS VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Para saneamento dos vícios verificados no acórdão recorrido, acolhem-se
os embargos de declaração, que se integram à decisão embargada com
efeitos infringentes.
DEDUÇÃO ALUGUEL BEM IMÓVEL. DESPESAS RELATIVAS AO BEM
SUPORTADAS PELO LOCADOR.
Quando comprovado nos autos que as despesas relacionadas a impostos,
taxas, emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o rendimento
tiverem sido suportadas pelo locador, é possível a sua dedução. No mesmo
sentido as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas
provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real
dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.844 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.725484/2019-11
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para afastar a alegação
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no importe de R$ 11.545,86.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo contribuinte em face do acórdão
n° 2001-005.943, de 27/04/2023 - fls. 99/104, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção
de julgamento do CARF que não conheceu do recurso voluntário em razão de alegada
intempestividade.
Às fls. 343 o contribuinte apresenta embargos de declaração apontando erro na
contagem do prazo, bem como contradição no acórdão uma vez que no relatório a data correta de
interposição do recurso teria sido mencionada, todavia, a conclusão foi pelo reconhecimento da
intempestividade.
Às fls. 363/365 o então Presidente proferiu Despacho de Admissibilidade de
Embargos datado de 22 de dezembro de 2023, que admitiu os embargos tendo salientado o
seguinte:
O embargante alega a existência de erro quanto à data da apresentação do recurso voluntário ao
CARF.
De fato, a turma julgadora não conheceu do recurso voluntário do contribuinte sob a alegação de
intempestividade:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.844 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.725484/2019-11
3
Dos autos, verifica-se que a data da ciência do Acórdão da DRJ (e- fls. 142) ocorreu em
13/08/2020, quinta-feira sendo, portanto, o termo final para interposição de recurso voluntário
o dia 14/09/2020.
O contribuinte apresentou sua peça recursal (e-fls. 146), apenas em 28/12/2020, segunda-
feira, ou seja, após o limite do prazo para interposição de recurso. Desta forma, ficou
caracterizada a intempestividade do recurso voluntário que, consequentemente, atribui às
conclusões do julgamento de 1a instância, caráter de definitividade no âmbito administrativo,
conforme dispõe o inciso I do artigo 42 do Decreto no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido
interposto;
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
Compulsando os autos, verifica-se a possibilidade de ter ocorrido lapso manifesto quanto à
verificação da tempestividade do recurso voluntário, uma vez que, aparentemente, o contribuinte
teria apresentado o recurso em 09/09/2020 (informação esta constante no relatório do acórdão), in
verbis:
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2020, o sujeito passivo interpôs, em
09/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Assim, considerando os fatos acima narrados, neste juízo de cognição sumária, entende-se ser
admissível que a apresentação do recurso voluntário tenha ocorrido em data diversa daquela
considerada no acórdão embargado, o que demanda reapreciação pela Turma, com base no art. 66,
do Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, admite-se a petição de e-fls. 343 a 359 como embargos inominados em virtude
de lapso manifesto, para que o lapso seja corrigido, mediante a prolação de um novo acórdão,
conforme determina o art. 66, do Anexo II, do RICARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS
Conforme relatado, os embargos ora apreciados foram integralmente admitidos –
por meio do despacho de fls. 363/365 – nos termos do Art. 116 do RICARF, cabendo à turma
passar a sua apreciação.

II – ESCOPO DO JULGAMENTO
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.844 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.725484/2019-11
4
Os presentes embargos objetivam o enfrentamento dos pontos arguidos pelo
sujeito passivo em seu recurso voluntário, uma vez que o recurso não foi conhecido em razão de
alegada intempestividade.
Bem, assiste razão ao recorrente.
De acordo com as fls. 142 dos autos o contribuinte foi intimado da decisão da DRJ
no dia 13/08/2020, de modo que o termo final para apresentação do recurso seria o dia
14/09/2020. Às fls. 143 dos autos foi lavrado termo de perempção. Ocorre que o recurso foi
protocolado pelo sujeito passivo no dia 08/09/2020 pela via postal, tendo sido recebido em
09/09/2020 – em plena pandemia do Coronavírus, como atesta o AR de fls. 348/349 – objeto
DM199394581BR, bem como o comprovante de envio emitido pelos Correios de fls. 350.
Às fls. 356/357 há despacho de encaminhamento atestando a tempestividade do
recurso apresentado e determinando o prosseguimento do feito. Tempestivo, portanto, o recurso
apresentado.
Assim, passemos à análise das razões recursais.
Trata-se, originalmente, de auto de infração lavrado contra pessoa física como
decorrência de revisão em Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário de 2016 que se
valeu do desconto simplificado.
A autuação alterou o resultado da mencionada declaração de saldo de imposto a
pagar, no valor de R$ 4.619,25, para imposto suplementar de R$ 8.433,33, em virtude da apuração
de Omissão de Rendimentos de Aluguéis recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 40.849,58.
Consignou o autuante a compensação da retenção sofrida (R$ 1.860,78), bem como a utilização da
DIRF entregue pelas fontes COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE
FRUTAL LTDA – SICOOB FRUTAL e UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO como
elemento de prova.
Cientificado do lançamento o contribuinte acata parte da omissão relativa à
cooperativa. Quanto à infração restante alega não se tratar de omissão de rendimentos uma vez
que se trata de renda produzida por bem comum do casal – regime de comunhão universal de
bens – e que já fora tributada a partir da declaração de ajuste entregue por sua esposa.
Em cumprimento aos termos da Instrução Normativa n° 1.061, de 2010, o processo
foi remetido ao Setor de Fiscalização competente para manifestar-se sobre as questões de fato
levantadas pelo recorrente, do que decorreu a manutenção total da exigência, segundo esclarece
Despacho Decisório de fls. 94/97 sob a justificativa de que o rateio dos rendimentos recebidos não
se deu de acordo com a legislação, ou seja, com respeito ao percentual de 50%.
Cientificado, o contribuinte novamente manifesta sua contrariedade por meio da
manifestação de fls. 104/116 na qual aduz que se o percentual de rateio foi diferente, deveria a
autoridade fiscal ajustá-lo conforme a lei pertinente e não manter a integralidade da infração.
Salienta que o valor de R$ 11.431,40 foi descontado das despesas por ele suportadas a título de
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.844 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.725484/2019-11
5
condomínio e IPTU. Por fim, alega que a renda informada como paga pelo FUNDO DO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL é isenta por ser portador de moléstia grave, trazendo aos autos
documentos que entende ser suficientes a amparar tal pretensão.
Decisão da DRJ fls. 130/139 julgou parcialmente procedente o crédito tributário
alterando o imposto suplementar para R$ 2.848,31, dos quais R$ 10,93 correlaciona-se à parcela
não impugnada do crédito tributário.
A decisão reconhece que o procedimento adotado pelo sujeito passivo e sua esposa
no momento do oferecimentos dos rendimentos à tributação foi equivocado, todavia, em razão
da verdade material reconhece que na declaração apresentada por sua esposa foram levados à
tributação o valor de R$ 27.496,64, valores esses que não poderiam ser desconsiderados sob pena
de desrespeito ao princípio do non bis in idem.
No tocante às despesas relativas à locação que o então impugnante alegou ter
deduzido no importe de R$ 11.431,40 os valores não foram reconhecidos uma vez que nos recibos
de pagamento apresentados não teria sido encontrada qualquer relação com a locatária – a
Universidade Federal do Triângulo Mineiro e ainda que a praxe do mercado locatício é que tais
despesas sejam arcadas pelo locatário, o que estaria retratado no contrato juntado com a
impugnação.
Importante ressaltar que o contrato juntado na impugnação não foi o firmado entre
o contribuinte e a Universidade, mas um outro contrato relativo a imóvel distinto, o que não foi
verificado pela decisão de primeira instância.
Quanto ao pedido de reconhecimento de isenção dos valores relativos à
previdência a DRJ deixou claro não ter competência para dele conhecer, uma vez que isso
extrapola os pontos contidos no lançamento.
Foi apresentado recurso voluntário de fls. 147/316 no qual o contribuinte
novamente alega a necessidade de se considerar a dedução das despesas relativas ao imóvel no
valor de R$ 11.545,83. Argumenta ainda que o julgador se equivocou em relação ao contrato de
aluguel que tomou como referência – cujos valores inclusive seriam diferentes daqueles contidos
no auto de infração. Juntamente com o recurso voluntário apresenta novos documentos dentre
eles o contrato firmado com a Universidade, comprovantes de recebimento de aluguéis por ela
versados – o que faz por meio de apresentação de cópia de extratos bancários e uma série de
comprovantes de pagamentos de condomínios, IPTU – sendo alguns relacionados ao imóvel em
discussão e outros que não guardam a menor relação com o feito.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.844 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.725484/2019-11
6
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF),
cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos e argumentos trazidos em sede
recursal.
No contrato de fls. 153 firmado entre o sujeito passivo e a Universidade consta,
expressamente, em sua cláusula segunda que, uma das obrigações do locador é “pagar o
condomínio mensal, seguro anual, taxa de incêndio anual, valor do IPTU anual e demais taxas
relativas ao imóvel”.
Conforme cláusula primeira o objeto do contrato é o bem imóvel situado no bairro
Centro da cidade de Uberaba/MG – salas 14 e 15.
O contrato foi firmado em agosto de 2012 pelo prazo de 12 meses, podendo ser
prorrogado pelo prazo de até 60 meses. Os aditivos contratuais firmados à fls. 159/164 deixam
claro que houve a sua renovação para todo o ano calendário de 2016.
Os extratos bancários acompanhados dos recibos – trazidos a partir das fls. 165 –
deixam claro os pagamentos realizados pela Universidade ao contribuinte. E, os comprovantes de
pagamento realizados a título de condomínio e IPTU das salas 14 e 15 também foram trazidos aos
autos, é ver os documentos a partir das fls. 195.
Conforme já salientado dentre os documentos que realmente são relativos ao
presente processo também foram apresentados documentos que foram desconsiderados para o
deslinde do feito seja por não terem relação direta com ele – relativos a outros imóveis – seja por
não ser possível a identificação do imóvel em outros. Assim, dos que foi possível a identificação
direta, temos:
Sala 14
Sala 15
Mês
Valor pago
Mês
Valor pago
Despesas de condomínio
Despesas de condomínio
Janeiro
R$ 409,30
Janeiro
R$ 462,07
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.844 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.725484/2019-11
7
Fevereiro
R$ 400,46
Fevereiro
R$ 452,09
Março
R$ 399,06
Março
R$ 450,51
Abril
R$ 435,21
Abril
R$ 491,33
Maio
R$ 394,70
Maio
R$ 445,59
Junho
R$ 434,49
Junho
R$ 490,51
Julho
R$ 429,72
Julho
R$ 485,12
Agosto
R$ 418,60
Agosto
R$ 472,57
Setembro
R$ 416,31
Setembro
R$ 469,98
Outubro
R$ 417,96
Outubro
R$ 471,84
Novembro
R$ 424,62
Novembro
R$ 479,36
Dezembro
R$ 437,04
Dezembro
R$ 493,39
TOTAL
R$ 5.017,47
TOTAL
R$ 5.664,36
Despesas de IPTU
Despesas de IPTU
R$ 405,79
R$ 458,24
VALOR FINAL SALA 14 R$ 5.423,26 VALOR FINAL SALA 15 R$ 6.122,60
VALOR FINAL TOTAL
R$ 11.545,86
Assim, comprovados que os valores foram efetivamente suportados pelo ora
embargante as despesas, a rigor do que determina os Arts. 30 e 31 da Instrução Normativa RFB no
1.500 de 2014:
Seção V
Do Aluguel de Imóvel Pago por Pessoa Física
Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-
leão) de que trata o Capítulo IX, no caso de rendimentos de aluguéis de imóveis pagos por pessoa
física, devem ser observadas as mesmas disposições previstas nos arts. 31 a 35. [Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017]
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor locativo do imóvel
cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.
Seção VI
Do Aluguel de Imóvel Pago por Pessoa Jurídica
Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integrarão a base de
cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel bruto
quando o ônus tenha sido do locador.
§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador ou por qualquer
outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de recebimento aquela em que
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.844 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10650.725484/2019-11
8
o locatário efetuou o pagamento, independentemente de quando tenha havido o repasse para o
beneficiário.
Por essas razões, entendo que há provas suficientes para que seja afastada a
alegação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no importe de R$ 11.545,86.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar parcial provimento para afastar a alegação de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no importe de R$ 11.545,86.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 377
DF CARF MF
Original